Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-51.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003337-51.2015.8.11.0046
RECORRENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES
RECORRIDO WESLEI LEITE FERNANDES e JOSÉ FAUSTO FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 42497980) interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 35993497):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que a Ação de Cobrança exige a demonstração da causa debendi. Não o fazendo, a improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0003337-51.2015.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)
Alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o ônus da prova cabe aos Recorridos, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, buscando assim, concessão de indenização por danos morais e materiais.
Recurso tempestivo (ID 42622981).
A parte Recorrente é beneficiaria da justiça gratuita (ID 42647451).
Contrarrazões juntadas conforme ID 45937989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o ônus da prova cabe aos Recorridos, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, buscando assim, concessão de indenização por danos morais e materiais.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 927 do Código Civil, a parte Recorrente defende que o ônus da prova cabe aos Recorridos, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, buscando assim, concessão de indenização por danos morais e materiais.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“São pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de qualquer um desses elementos retira a obrigação de indenizar.
O ônus de comprovar a inobservância do dever de cautela neste caso incide sobre a autora.
Contudo, o BO tem caráter unilateral e, como ressaltado, foi narrado por terceiro que não presenciou os fatos. Desse modo, as informações contidas nos autos mostram-se conflitantes, pois enquanto o apelante diz que a vítima estava em alta velocidade, a apelada sustenta o oposto.
Ademais, não se buscou em juízo a oitiva de eventuais testemunhas presenciais. A dinâmica do acidente também poderia ser atestada por laudo ou parecer técnico.
Meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a demonstrar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da lide, e não há como presumir a culpa dos apelantes pela colisão entre os veículos, que inclusive se deu na lateral do F-4000, no que não evidencia que tenha atropelado ou se chocado com a vítima.
[...]
Cabe anotar ainda que o apelante condutor do caminhão respondeu à Ação Penal no 1930-10.2015.8.11.0046, que tramitou na Primeira Vara Criminal e Cível de Comodoro/MT, julgada improcedente justamente por inexistirem elementos suficientes que comprovassem que não agiu sem o devido dever de cautela (id. 30415465).” (ID 35993496 – p.6/7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA E VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. A análise das razões dos agravantes, a respeito da possibilidade de a parte ter se desincumbido de seu ônus probatório ou de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. O montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional nem desarrazoado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1610490/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX